Tribunal: TJBA
Processo: 8001932-50.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Juazeiro Apelação nº 8001932-50.2022.8.05.0146 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Roberta Masunari Apelado: José Nilton Anastacio Dias Defensor Público: José Victor Ferreira Lima Ataíde Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ART. 15 DA LEI 10.826/03. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA REFERIDA LEI, AFASTANDO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PROVIMENTO. RÉU QUE CONFESSOU TER ADQUIRIDO ARMA DE FOGO PARA SEGURANÇA PRÓPRIA, E DOIS MESES DEPOIS, AO ADQUIRIR AS MUNIÇÕES, FOI AO TERRAÇO DO PRÉDIO E EFETUOU CINCO DISPAROS DA ARMA PARA FAZER UM TESTE. CRIMES AUTÔNOMOS PRATICADOS EM MOMENTOS E CONTEXTOS DIVERSOS INEXISTINDO UMA RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA E SUBORDINAÇÃO ENTRE OS DELITOS. CONDENAÇÃO PELA INCURSÃO NO ART. 12 DA LEI DE DESARMAMENTO QUE SE IMPÕE. SANÇÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, OBSERVANDO OS MESMOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELO MAGISTRADO PRIMEVO PARA CONDENAÇÃO NO ART. 15 DA REFERIDA LEI. ART. 69 DO CP. SANÇÃO DEFINITIVA FIXADA EM 03 ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 20 DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTES EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS, PELO TEMPO A SER CALCULADO E LUGARES A SEREM ESPECIFICADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 12, MANTENDO A CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 15, AMBOS DA LEI 10.826/03, NOS TERMOS DO VOTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001932-50.2022.8.05.0146, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer e julgar provido o recurso Ministerial, nos termos do voto do relator.